Tribunal: CARF
Processo: 13603.723973/2012-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-08
Data de publicação: 2023-01-03

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM SEDE DE DEFESA/IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO PROCESSUAL.
Afora os casos em que a legislação de regência permite ou mesmo nas hipóteses de observância ao princípio da verdade material, não devem ser conhecidas às razões/alegações que não foram suscitadas na impugnação, tendo em vista a ocorrência da preclusão processual, conforme preceitua o artigo 17 do Decreto no 70.235/72.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. INSTRUMENTO DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO. VÍCIOS NÃO ANULAM O LANÇAMENTO.
O Mandado de Procedimento Fiscal se constitui em mero instrumento de controle criado pela Administração Tributária, e irregularidades em sua emissão ou prorrogação não são motivos suficientes para se anular o lançamento.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de nulidade do lançamento.
SISTEMA GFIP/SEFIP. VERSÃO 8.0 E SEGUINTES. TRANSMISSÃO COM A MESMA CHAVE.
Havendo a transmissão de mais de uma GFIP/SEFIP para o mesmo empregador/contribuinte, competência, código de recolhimento e FPAS (mesma chave), a GFIP/SEFIP transmitida posteriormente é considerada como retificadora para a Previdência Social, substituindo integralmente a GFIP/SEFIP transmitida anteriormente. Item 7.2 do Manual da GFIP Versão 8.x.
FATOS GERADORES NÃO DECLARADOS EM GFIP. GFIP VÁLIDA.
Sujeitam-se ao lançamento de ofício os fatos geradores identificados pela fiscalização e não declarados pelo contribuinte em GFIP, ou declarados em GFIP posteriormente substituída. Somente considera-se válida a última GFIP entregue antes do início do procedimento fiscal com a mesma chave, em cada competência.
GFIP. RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES
As declarações em GFIP são de responsabilidade do contribuinte. Os erros porventura detectados neste documento podem e devem ser corrigidos pelo contribuinte antes do início de qualquer medida fiscalizatório relativa as contribuições previdenciárias.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Simples alegações desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos alegados.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
AUTO DE INFRAÇÃO. CFL 69. ENTREGA DE GFIP COM OMISSÕES OU INCORREÇÕES.
Constitui infração à legislação previdenciária a entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social GFIP com omissões ou contendo informações inexatas ou incompletas relativas a dados não relacionados aos fatos geradores de contribuições previdenciárias.
AUTO DE INFRAÇÃO. CFL 68. ENTREGA DE GFIP COM OMISSÕES OU INCORREÇÕES.
Constitui infração à legislação previdenciária a entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP com incorreções ou omissão de informações relativas a fatos geradores de contribuições previdenciárias.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. APLICAÇÃO DE PENALIDADE. RETROATIVIDADE BENIGNA. NOTA SEI No 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME.
Conforme a Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, é cabível a retroatividade benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei 8212/91, com a redação da Lei 11.941/09, no tocante aos lançamentos de ofício relativos a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-A da Lei no 8.212/91.
MULTA DE OFÍCIO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
A fim de aplicar a retroatividade benigna, deve ser realizada comparação entre a multa por descumprimento de obrigação acessória a que alude os §§ 4o e 5o, inciso IV, do art. 32 da Lei 8.212/91 e a multa que seria devida com base no art. art. 32-A da mesma Lei 8.212/91.
JUROS. TAXA SELIC. LEGITIMIDADE.
Súmula CARF n° 04: A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.723973/2012-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.708 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2022
Recorrente
T & L COMERCIO, INDUSTRIA E SERVICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM SEDE DE DEFESA/IMPUGNAÇÃO.
PRECLUSÃO PROCESSUAL.
Afora os casos em que a legislação de regência permite ou mesmo nas
hipóteses de observância ao princípio da verdade material, não devem ser
conhecidas às razões/alegações que não foram suscitadas na impugnação, tendo
em vista a ocorrência da preclusão processual, conforme preceitua o artigo 17
do Decreto no 70.235/72.
MANDADO
DE
PROCEDIMENTO
FISCAL.
INSTRUMENTO
DE
CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO. VÍCIOS NÃO ANULAM O
LANÇAMENTO.
O Mandado de Procedimento Fiscal se constitui em mero instrumento de
controle criado pela Administração Tributária, e irregularidades em sua
emissão ou prorrogação não são motivos suficientes para se anular o
lançamento.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos
requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de
nulidade do lançamento.
SISTEMA GFIP/SEFIP. VERSÃO 8.0 E SEGUINTES. TRANSMISSÃO
COM A MESMA CHAVE.
Havendo a transmissão de mais de uma GFIP/SEFIP para o mesmo
empregador/contribuinte, competência, código de recolhimento e FPAS
(mesma chave), a GFIP/SEFIP transmitida posteriormente é considerada como
retificadora para a Previdência Social, substituindo integralmente a
GFIP/SEFIP transmitida anteriormente. Item 7.2 do Manual da GFIP Versão
8.x.
FATOS GERADORES NÃO DECLARADOS EM GFIP. GFIP VÁLIDA.
Sujeitam-se ao lançamento de ofício os fatos geradores identificados pela
fiscalização e não declarados pelo contribuinte em GFIP, ou declarados em
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.723973/2012-15
Fl. 893
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.708 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.723973/2012-15

GFIP posteriormente substituída. Somente considera-se válida a última GFIP
entregue antes do início do procedimento fiscal com a mesma chave, em cada
competência.
GFIP. RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES
As declarações em GFIP são de responsabilidade do contribuinte. Os erros
porventura detectados neste documento podem e devem ser corrigidos pelo
contribuinte antes do início de qualquer medida fiscalizatório relativa as
contribuições previdenciárias.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Simples alegações
desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem revelam-se
insuficientes para comprovar os fatos alegados.
ALEGAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
APRECIAÇÃO.
INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula
CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
AUTO DE INFRAÇÃO. CFL 69. ENTREGA DE GFIP COM OMISSÕES OU
INCORREÇÕES.
Constitui infração à legislação previdenciária a entrega de Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social GFIP com
omissões ou contendo informações inexatas ou incompletas relativas a dados
não relacionados aos fatos geradores de contribuições previdenciárias.
AUTO DE INFRAÇÃO. CFL 68. ENTREGA DE GFIP COM OMISSÕES OU
INCORREÇÕES.
Constitui infração à legislação previdenciária a entrega de Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP com
incorreções ou omissão de informações relativas a fatos geradores de
contribuições previdenciárias.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. APLICAÇÃO DE
PENALIDADE.
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
NOTA
SEI
No
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME.
Conforme a Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, é cabível a
retroatividade benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei 8212/91,
com a redação da Lei 11.941/09, no tocante aos lançamentos de ofício relativos
a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-A da Lei no 8.212/91.
MULTA DE OFÍCIO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RETROATIVIDADE
BENIGNA.
Fl. 894
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.708 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.723973/2012-15

A fim de aplicar a retroatividade benigna, deve ser realizada comparação entre
a multa por descumprimento de obrigação acessória a que alude os §§ 4o e 5o,
inciso IV, do art. 32 da Lei 8.212/91 e a multa que seria devida com base no
art. art. 32-A da mesma Lei 8.212/91.
JUROS. TAXA SELIC. LEGITIMIDADE.
Súmula CARF n° 04: A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para: a) para os autos de infração com lançamento de obrigação
principal, aplicar a retroação da multa da Lei 8.212/91, art. 35, na redação dada pela Lei
11.941/2009; e b) para os autos de infração com lançamento de multa por descumprimento de
obrigação acessória, determinar o recálculo da multa aplicando-se a retroatividade benigna,
comparando-se com a multa do art. 32-A da Lei 8.212/1991.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Renato Adolfo Tonelli Junior, Matheus Soares Leite,
Wilderson Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 851 e ss).
Pois bem. Nos termos do Relatório Fiscal – REFISC, o lançamento tributário
refere-se às contribuições previdenciárias sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas a
qualquer título, aos segurados empregados e sócios/administradores, e ao descumprimento de
obrigações acessórias (CFL 68 e 69).
Ainda conforme o citado Relatório:
a) Durante os procedimentos de auditoria fiscal na folha de pagamento restou
identificado que no ano de 2008 a empresa pagou a seus empregados remunerações a título de
salários, horas extras, gratificações e outras rubricas, bem como aos sócios SEM A INSERÇÃO
OU LANÇOU COM DIVERGÊNCIA TAIS VALORES NA GFIP, e ainda pela NÃO INSERÇÃO
DE TRABALHADORES NA GFIP.
Fl. 895
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.708 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.723973/2012-15

d) Os créditos previdenciários lançados foram consolidados no DD
DISCRIMINATIVO DE DÉBITO através dos levantamentos: FO FOLHA DE PAGAMENTO
SAL E ORDENADOS e FO1 FOLHA DE PAGAMENTO SAL E ORDENADOS.
e) Na presente ação fiscal foram lavrados os seguintes Autos de Infração:
● Auto de Infração de Obrigação Principal DEBCAD n° 37.338.241-3 –
PARTE “EMPRESA”
Foi apurado o crédito previdenciário no importe de R$ 821.388,79, referente às
contribuições previdenciárias incidentes sobre a remuneração dos segurados empregados e
sócios/administradores correspondentes à parte patronal e as destinadas ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes
dos riscos ambientais do trabalho (RAT).
A quota patronal é calculada pela aplicação da alíquota de 20% e as contribuições
destinadas ao RAT pela aplicação da alíquota de 3%, ambas as contribuições são calculadas
sobre as remunerações pagas aos segurados trabalhadores empregados e aos sócios/administradores.
● Auto de Infração de Obrigação Principal DEBCAD n° 37.338.242-1 –
PARTE “TERCEIROS”
Foi apurado o crédito previdenciário no importe de R$ 190.960,23, referente às
contribuições previdenciárias incidentes sobre a remuneração dos segurados empregados
relativamente aos Terceiros (SESI, SENAI, SEBRAE, INCRA e FNDE).
As contribuições destinadas às Terceiras Entidades são calculadas pela aplicação
da alíquota de 5,8% sobre as remunerações pagas a título de SALÁRIO, GRATIFICAÇÕES, 13°
salário e outros, a segurados trabalhadores empregados.
● Auto de Infração de Obrigação Acessória DEBCAD n° 37.338.239-1 – CFL
68
O crédito previdenciário lançado corresponde ao valor total de R$ 64.684,80, em
razão de a empresa notificada ter apresentado às declarações de GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, no que se refere à
contribuição devida referente às remunerações pagas a título de SALÁRIO, GRATIFICAÇÕES,
13° salário e outros, a segurados trabalhadores empregados.
De acordo com a nova modalidade de aplicação de multa punitiva, a autoridade
lançadora procedeu ao comparativo das multas para aplicação da mais benéfica, conforme
previsto no art. 106, inciso II, alínea c do CTN (Código Tributário Nacional). Sendo assim, para
as competências 06 a 09/2008 foi aplicada a legislação vigente à época dos fatos geradores
“ANTERIOR” (§5°, inciso IV, do art. 32 da Lei 8.212/91) e nas competências 01 a 05/2008 e
10/2008 coube a aplicação da nova norma – “ATUAL” (art. 32-A e 35-A da Lei n° 8.212/91).
● Auto de Infração de Obrigação Acessória DEBCAD n° 37.338.240-5 –CFL
69
A multa pelo erro no campo, no importe de R$ 323,44, destinado a discriminar os
valores retidos em notas fiscais por serviços prestados a terceiros, foi apurada, por competência,
multiplicando-se o número de campos com erro ou omissão em cada competência pelo valor da
multa estabelecida por campo (5% do valor mínimo), observado o limite mensal previsto no § 4o
Fl. 896
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.708 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.723973/2012-15

do art. 32 da Lei n° 8.212/1991, que considera o número total de segurados da empresa,
conforme quadro abaixo: (...)
f) Foram, também, lavrados neste procedimento fiscal os documentos, a seguir
relacionados, os quais constituem processos administrativo-fiscais autônomos, com tramitação
em separado:

AIOP DEBCAD n° 51.028.895-2 – CONTRIBUIÇÃO PATRONAL

AI DEBCAD n° 51.028.896-0 – TERCEIROS

AI DEBCAD n° 51.028.893-6 – MULTA ISOLADA

AI DEBCAD n° 51.028.893-6 – CÓDIGO FUNDAMENTAÇÃO LEGAL – CFL
38.
Cientificada, a Interessada apresentou para os três Autos de Infração que
contemplam o presente processo, por meio de procurador legalmente constituído,
fundamentando-se na mesma razão de fato e direito, a seguir sintetizadas.
Da Não Inserção dos Segurados
1. Diz não concordar com as razões que restaram na emissão do presente Auto de
Infração não inserção de trabalhadores na GFIP e por conter erros no campo
destinado a transcrição dos valores retidos em notas fiscais por serviços de
terceiros nas competências compreendidas entre o período de 01/2008 a 09/2008
porque que não se trata de ausência de inserção de trabalhadores na GFIP, mas,
sim, de ausência de tomadores/obras.
2. Junta aos autos as GFIP ́s, notas fiscais com retenções e guias de recolhimento
código 2100 e terceiros, com os quais pretende comprovar a inserção de todos
tomadores/obras nas GFIP ́s.
Do Efeito Confiscatório da Multa Cominada.
3. Sustenta que a sanção tributária, assim como qualquer sanção jurídica, tem por
escopo desestimular o possível devedor do descumprimento da obrigação a que
estiver sujeito, estimulando-se assim o adimplemento correto, pontual e
necessário dos tributos, pactuados este entre a sociedade e o Estado, que os
administra.
4. Defende que a multa fiscal não pode ser utilizada com intuito arrecadatório,
valendo-se como tributo disfarçado.
5. Alega que não se pode exigir que o contribuinte pratique ato afastando-se da
própria lei. Não havendo conduta ilícita não há razão para imposição de multas.
6. Sustenta que mesmo que assim não se entenda, a multa cominada, ainda que
prevista em legislação específica, tal como no presente caso, assume o caráter
nitidamente confiscatório, conclusão que se chega pela análise da
Jurisprudência e Doutrina, desrespeitando o Princípio do Não-Confisco, previsto
na Constituição Federal.
Da Inaplicabilidade da Taxa SELIC como Índice de Juros sobre o Débito.
7. Assevera que é manifestamente inconstitucional a aplicação de juros mora
equivalente à taxa SELIC, sobre débitos de tributos e contribuições sociais
federais, conforme veiculado pelo artigo 84, I da Lei n° 8.981/95, com a
alteração determinada pelo artigo 13 da lei n° 9.065/95.
Fl. 897
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.708 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.723973/2012-15

8. Discorre, citando de doutrina e jurisprudência, sobre a SELIC como instrumento
de política econômica e fazendo uma análise comparativa com a TR.
9. Impugna, também, a apuração dos juros de forma capitalizada e cumulativa, bem
como em índices superiores aos determinados pela Constituição Federal, em
flagrante desrespeito à determinação constitucional.
10. Por fim, conclui pela inconstitucionalidade da aplicação da taxa SELIC como
juros de mora, incidentes sobre os tributos e contribuições sociais federais, por
se tratar de taxa remuneratória de aplicação no mercado financeiro.
Do Requerimento
11. Por fim, requer:
a) DESCONSTITUIR
a
exigência
impugnada,
JULGANDO
IMPROCEDENTE o auto de infração expedido;
b) o afastamento da multa e a não aplicação da taxa SELIC, na hipótese do
não acatamento do item anterior, e
c) como forma de garantir a efetividade à ampla defesa, além da sua vital
importância e por se tratar de prova lícita e, necessária para o exercício
da plena defesa, evitando seja cerceado seu direito à produção de
provas, protesta provar o alegado por todos os meios de provas em
direito admitidos.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 851 e ss, cujo dispositivo considerou a
impugnação improcedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a ementa do
julgado:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
PREVIDENCIÁRIO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INFORMAR POR MEIO DE GFIP
TODOS OS FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÕES. DESCUMPRIMENTO.
MULTA.
Constitui infração, punível com multa pecuniária, deixar a empresa de informar
mensalmente, por intermédio da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia e
Informações à Previdência Social GFIP, o total das remunerações pagas aos segurados a
seu serviço.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
JUROS SELIC.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC
para títulos federais. (Súmula CARF no 4)
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada e procurando
demonstrar a improcedência do lançamento, interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 866 e ss),
repisando, em grande parte, os argumentos apresentados em sua impugnação, organizado de
acordo com os seguintes tópicos: (i) dos fatos; (ii) da nulidade do MPF; (iii) da nulidade da
Fl. 898
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.708 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.723973/2012-15

autuação; (iv) da inserção dos segurados no período de 2008; (v) da nulidade da multa aplicada;
(vi) da multa de ofício de 75%; (vii) da aplicação da Taxa Selic – Inconstitucionalidade; (viii)
dos pedidos.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Preliminares.
2.1. Mandado de Procedimento Fiscal.
Preliminarmente, o sujeito passivo alega a nulidade do lançamento tributário, sob
o fundamento no sentido de que o Mandado Procedimento Fiscal teria indicado tributo “ou” a
contribuição objeto do procedimento fiscal de forma genérica, o que seria um desrespeito ao
direito de o contribuinte saber a finalidade da fiscalização.
Contudo, entendo que não assiste razão ao recorrente.
A começar, trata-se de matéria preclusa, eis que não arguida na impugnação. A
propósito, o instituto da preclusão existe para evitar a deslealdade processual, e tendo em vista
que a questão trazida no Recurso Voluntário não foi debatida em primeira instância, fica
prejudicada, consequentemente, a dialética no debate da controvérsia instaurada.
Nesse sentido, afora os casos em que a legislação de regência permite ou mesmo
nas hipóteses de observância ao princípio da verdade material, não devem ser conhecidas às
razões/alegações que não foram suscitadas na impugnação, tendo em vista a ocorrência da
preclusão processual, conforme preceitua o artigo 17 do Decreto no 70.235/72.
E, ainda que assim não o fosse, entendo que a conduta adotada pela autoridade
lançadora está consonante com o que previa a legislação para os procedimentos a serem
realizados durante auditoria fiscal de contribuições previdenciárias, bem como está voltada para
a sua cobrança, que se constituía no objeto da fiscalização ordenada. A propósito, verifico que o
Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) indicou, expressamente, o objeto do procedimento,
consignando, inclusive, o respectivo fundamento legal a legitimar a referida intimação:
[...] Objeto do Procedimento
Tributo / Contribuição
Contribuições Previdenciárias, Outras Entidades e Fundos
(...)
Contexto
Fl. 899
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.708 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.723973/2012-15

No exercício das funções de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, damos INÍCIO
à fiscalização das Contribuições Previdenciárias em relação ao sujeito passivo e período
acima identificados, com fundamento no disposto nos art. 2° e 3° da Lei n°
11.457/2007.
Fica o sujeito passivo INTIMADO a apresentar os elementos discriminados abaixo,
com base no inciso III do art. 32 e nos § 1° e 2° do art. 33, ambos da Lei n° 8.212/1991,
nos prazos respectivos, estabelecidos no art. 19 caput e § 1o da Lei no 3.470/1958, com a
redação dada pela Medida Provisória n2 2.158-35/2001.
Ademais, eventuais omissões ou incorreções afligindo os citados documentos não
têm o condão de culminar na nulidade do lançamento tributário, disciplinado pelo artigo 142 do
CTN, que se constitui em ato obrigatório e vinculado, sob pena de responsabilidade funcional
por parte do agente fiscal. Somente na hipótese de o contribuinte provar que a presença do vício
ocasionou prejuízo em sua defesa é que, eventualmente, tais vícios poderão acarretar a nulidade
do crédito tributário.
Ademais, já está sumulado, no âmbito deste Conselho, o entendimento segundo o
qual o lançamento de ofício pode ser realizado, inclusive, sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário (Súmula CARF n° 46 - Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).
Não há, pois, que se falar de contraditório na fase inquisitorial do procedimento
prévio ao eventual lançamento de ofício. O contraditório é exercido durante o curso do processo
administrativo, nas instâncias de julgamento, não tendo sido identificado qualquer hipótese de
embaraço ao direito de defesa do recorrente.
Cabe destacar, ainda, que na fase oficiosa, a fiscalização atua com poderes amplos
de investigação, tendo liberdade para interpretar os elementos de que dispõe para efetuar o
lançamento. O princípio do contraditório é garantido pela fase litigiosa do processo
administrativo (fase contenciosa), a qual se inicia com o oferecimento da impugnação.
Nesse sentido, vale ressaltar que a oportunidade de manifestação do contribuinte
não se exaure na etapa anterior à efetivação do lançamento. Pelo contrário, na busca da
preservação do direito de defesa do contribuinte, o processo administrativo fiscal, regulado pelo
Decreto no 70.235/72, estende-se por outra fase, a fase litigiosa, na qual o autuado, inconformado
com o lançamento que lhe foi imputado, instaura o contencioso fiscal mediante apresentação de
impugnação ao lançamento, quando as suas razões de discordância serão levadas à consideração
dos órgãos julgadores administrativos, sendo-lhe facultado pleno acesso à toda documentação
constante do presente processo.
Caberia ao recorrente refutar a acusação fiscal, notadamente os motivos exarados
para o presente lançamento tributário, todos bem descritos no Auto de Infração e nos
documentos anexos.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório,
bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos
termos da legislação de regência, especialmente arts. 142 do CTN e 10 do Decreto n° 70.235/72,
não há que se falar em nulidade do lançamento.
Dessa forma, afasto a preliminar levantada pelo recorrente.
2.2. Nulidade do lançamento.
Fl. 900
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.708 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.723973/2012-15

O recorrente também alega que o auto de infração seria nulo, por entender que não
houve a exposição clara e precisa dos fatos que redundaram nas infrações apuradas, o que
impediria a apresentação de defesa.
Contudo, entendo que não assiste razão ao recorrente.
A começar, trata-se de matéria preclusa, eis que não arguida na impugnação. A
propósito, o instituto da preclusão existe para evitar a deslealdade processual, e tendo em vista
que a questão trazida no Recurso Voluntário não foi debatida em primeira instância, fica
prejudicada, consequentemente, a dialética no debate da controvérsia instaurada.
Nesse sentido, afora os casos em que a legislação de regência permite ou mesmo
nas hipóteses de observância ao princípio da verdade material, não devem ser conhecidas às
razões/alegações que não foram suscitadas na impugnação, tendo em vista a ocorrência da
preclusão processual, conforme preceitua o artigo 17 do Decreto no 70.235/72.
E, ainda que assim não o fosse, entendo que não assiste razão ao recorrente,
estando hígida a exigência em epígrafe.
A começar, entendo, pois, que o auto de infração em discussão está em
conformidade com os arts. 10 e 11 do Decreto 70.235/1972 e não violou o art. 59 desta norma.
Veja-se:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo
e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
(...)
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
Fl. 901
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-010.708 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.723973/2012-15

§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.
A propósito, o art. 60 do Decreto n° 70.235/72 menciona que as irregularidades,
incorreções e omissões não configuram nulidade, devendo ser sanadas se resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na solução
do litígio:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Da leitura dos dispositivos acima transcritos, conclui-se que o Auto de Infração só
poderá ser declarado nulo se lavrado por pessoa incompetente ou quando não constar, ou nele
constar de modo errôneo, a descrição dos fatos ou o enquadramento legal de modo a
consubstanciar preterição do direito de defesa
Ao contrário do que arguido pelo recorrente, vislumbro que o ato administrativo
de lançamento foi motivado pelo conjunto das razões de fato e de direito que carrearam à
conclusão contida na acusação fiscal, à luz da legislação tributária compatível com as razões
apresentadas no lançamento. O convencimento fiscal está claro, aplicando a legislação que
entendeu pertinente ao presente caso, procedeu a apuração do tributo devido com a
demonstração constantes no Auto de Infração.
A meu ver, o lançamento em comento seguiu todos os passos para sua correta
formação, conforme determina o art. 142 do Código Tributário Nacional, quais sejam: (a)
constatação do fato gerador cominado na lei; (b) caracterização da obrigação; (c) apuração do
montante da base de cálculo; (d) fixação da alíquota aplicável à espécie; (e) determinação da
exação devida – valor original da obrigação; (f) definição do sujeito passivo da obrigação; e (g)
lavratura do termo correspondente, tudo conforme a legislação.
No presente caso, a autoridade agiu em conformidade com os dispositivos legais
que disciplinam o lançamento, discriminando no Relatório Fiscal os dispositivos legais
aplicáveis ao caso, além de descrever os fatos geradores das contribuições, bem como os
documentos que serviram de base para a apuração das contribuições devidas, cujos valores estão
demonstrados nos documentos anexos, além de mencionar os valores dos acréscimos legais a
título de juros e multa, com a correspondente fundamentação legal.
Constatado que não foi procedido o recolhimento das contribuições devidas, e
considerando as disposições legais que atribuem prerrogativa de arrecadar, fiscalizar, lançar e
normatizar o recolhimento das contribuições sociais previstas na Legislação Previdenciária, e à
fiscalização a obrigação legal de verificar se as contribuições devidas estão sendo realizadas em
conformidade com o ali estabelecido, não pode o agente fiscal se furtar ao cumprimento do
legalmente estabelecido, sob pena de responsabilidade, de conformidade com o art. 142,
parágrafo único, do Código Tributário Nacional.
Entendo, portanto, que não há nenhum vício que macula o presente lançamento
tributário, não tendo sido constatada violação ao devido processo legal e à ampla defesa,
havendo a devida descrição dos fatos e dos dispositivos infringidos e da multa aplicada.
Portanto, entendo que não se encontram motivos para se determinar a nulidade do lançamento,
Fl. 902
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-010.708 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.723973/2012-15

por terem sido cumpridos os requisitos legais estabelecidos no artigo 11 do Decreto n°
70.235/72, notadamente considerando que o contribuinte teve oportunidade de se manifestar
durante todo o curso do processo administrativo.
Nesse sentido, tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os
fatos que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do
contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato
administrativo, nos termos da legislação de regência, especialmente arts. 142 do CTN e 10 e 11
do Decreto n° 70.235/72, não há que se falar em nulidade do lançamento.
Assim, uma vez verificado a ocorrência do fato gerador, o Auditor Fiscal tem o
dever de aplicar a legislação tributária de acordo com os fatos por ele constatados e efetuar o
lançamento tributário.
Para além do exposto, entendo que não houve nos autos em momento algum
cerceamento do direito de defesa da recorrente ou violação ao contraditório e ao devido processo
legal, tendo em vista que lhe foi oportunizado a prática de todos os atos processuais inerentes ao
processo administrativo-fiscal, contidos no Decreto no 70.235/1972.
Cabe pontuar, ainda, que o cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de
embaraços ao conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo
óbice à ciência do auto de infração, impedindo a contribuinte de se manifestar sobre os
documentos e provas produzidos nos autos do processo, hipótese que não se verifica in casu. O
contraditório é exercido durante o curso do processo administrativo, nas instâncias de
julgamento, não tendo sido identificado qualquer hipótese de embaraço ao direito de defesa do
recorrente.
Dessa forma, não procede o argumento acerca da nulidade do lançamento, eis que
não se vislumbra ofensa à ampla defesa, tendo em vista estarem descritos todos os motivos para
constituição do crédito; os fatos geradores; as bases de cálculos; os fundamentos legais; o
Relatório fiscal e os seus relatórios de lançamentos, além da certeza de que foram oferecidas
totais condições para que o contribuinte pudesse compreender perfeitamente os procedimentos
adotados pela auditoria fiscal.
Por fim, incumbe ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos do Direito
por si alegado, e à parte adversa, a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor. Cabe, portanto, ao contribuinte o ônus de enfrentar a acusação fiscal, devidamente
motivada, apresentando os argumentos pelos quais entende que o presente lançamento tributário
merece ser declarado improcedente, não sendo o caso de decretar a nulidade do auto de infração,
eis que preenchidos os requisitos do art. 142 do CTN.
Ante o exposto, destaco que não vislumbro qualquer nulidade na hipótese dos
autos, não tendo sido constatada violação ao devido processo legal e à ampla defesa.
Dessa forma, rejeito a preliminar suscitada.
3. Mérito.
3.1. Da não inserção dos segurados.
Conforme relatado, o lançamento tributário refere-se às contribuições
previdenciárias sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título, aos
segurados empregados e sócios/administradores, e ao descumprimento de obrigações acessórias
(CFL 68 e 69).
Fl. 903
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-010.708 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.723973/2012-15

Nos termos do relatório fiscal, do exame das folhas de pagamento e das GFIP ́s
constantes dos sistemas, a autoridade fiscal identificou pagamentos efetuados a título de
salários, horas extras, gratificações e outras rubricas, e aos sócios administradores sem a
inserção ou com divergência de valores lançados na GFIP, e, ainda, a não inserção de
trabalhadores em GFIP.
Em síntese, a acusação fiscal é no sentido de que o sujeito passivo remunerou seus
empregados e sócios, porém não incluiu ou incluiu com divergência referida remuneração em
GFIP, ocasionando a exigência da obrigação tributária em epígrafe, inclusive das consequentes
multas pelo descumprimento das correlatas obrigações acessórias.
O sujeito passivo, em seu recurso, reitera os termos de sua impugnação, alegando
que as GFIP’s juntadas na impugnação seriam válidas e, por isso, o lançamento improcedente.
Alega, ainda, que os demonstrativos de e-fls. 858 relatam ora que os dados não
teriam sido exportados e ora que teriam sido exportados, o que não teria sido levando em
consideração pela fiscalização.
E, ainda, alega que não se sabe o motivo da não exportação, se por erro do
contribuinte ou deficiência do sistema, o que não poderia ser imputado ao recorrente.
Ao final, conclui que as GFIP’s juntadas na impugnação devem ser consideradas
válidas, devendo, por conseguinte, ser considerados os valores recolhidos, conforme guia de
pagamento juntados na impugnação, e ser reconhecida a nulidade do lançamento, uma vez que
todos os tomadores teriam sido devidamente declarados na GFIP.
Em relação ao mérito, entendo que as razões adotadas pela decisão de piso são
suficientemente claras e sólidas, não tendo a parte se desincumbindo do ônus de demonstrar a
fragilidade da acusação fiscal.
Pois bem. Não é demasiado esclarecer que o registro das informações em GFIP,
dos dados da empresa e dos trabalhadores, dos fatos geradores de contribuições previdenciárias e
dos valores devidos ao INSS, bem como das remunerações dos trabalhadores e do valor a ser
recolhido ao FGTS, trata-se de obrigatoriedade introduzida pela Lei no 9.528/97, não se tratando
de mera faculdade do contribuinte.
Fato é que desde a competência janeiro de 1999, todas as pessoas físicas ou
jurídicas sujeitas ao recolhimento do FGTS, conforme estabelece a Lei no 8.036/90 e legislação
posterior, bem como às contribuições e/ou informações à Previdência Social, conforme disposto
nas Leis no 8.212/91 e 8.213/91 e legislação posterior, devem cumprir esta obrigação1.
Ademais, a obrigatoriedade de entrega da GFIP persiste ainda que não haja
recolhimento para o FGTS, caso em que esta GFIP será declaratória, contendo todas as
informações cadastrais e financeiras de interesse da Previdência Social. Inexistindo recolhimento
ao FGTS e informações à Previdência Social, o empregador/contribuinte deve transmitir pelo
Conectividade Social um arquivo SEFIPCR.SFP com indicativo de ausência de fato gerador
(sem movimento), que é assinalado na tela de abertura do movimento, para o código 1152.

1
GFIP
e
SEFIP
–
Orientações
Gerais.
Disponível
em:
<http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/tributaria/declaracoes-e-demonstrativos/gfip-sefip-guia-do-fgts-e-
informacoes-a-previdencia-social-1/orientacoes-gerais/gfip-e-sefip-orientacoes-gerais>. Acesso em: 13/06/2018.
2
GFIP
e
SEFIP
–
Orientações
Gerais.
Disponível
em:
<http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/tributaria/declaracoes-e-demonstrativos/gfip-sefip-guia-do-fgts-e-
informacoes-a-previdencia-social-1/orientacoes-gerais/gfip-e-sefip-orientacoes-gerais>. Acesso em: 13/06/2018.
Fl. 904
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-010.708 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.723973/2012-15

As informações prestadas incorretamente devem ser corrigidas por meio do
próprio SEFIP a partir de 01/12/2005, conforme estabelecido no Capítulo V do Manual da GFIP
aprovado pela IN RFB no 880, de 16/10/2008 e pela Circular CAIXA no 451, de 13/10/2008. Os
fatos geradores omitidos devem ser informados mediante a transmissão de novo arquivo
SEFIPCR.SFP, contendo todos os fatos geradores, inclusive os já informados, com as respectivas
correções e confirmações3.
Dessa forma, a partir da versão 8.0 do SEFIP, o empregador/contribuinte deve
elaborar uma única GFIP para cada chave (dados básicos que identificam a GFIP: CNPJ,
competência, FPAS e código de recolhimento). Caso sejam transmitidas mais de uma GFIP para
uma mesma chave; ou seja, com o mesmo CNPJ do empregador/contribuinte, mesma
competência, mesmo FPAS e mesmo código de recolhimento, a Previdência Social considera a
GFIP entregue posteriormente como GFIP retificadora, substituindo as informações
anteriormente prestadas na GFIP/SEFIP com a mesma chave.
Assim, no caso de retificação de informações de GFIP anteriormente transmitidas
para uma referida competência, o contribuinte deve informar na nova GFIP todos os
trabalhadores constantes daquela apresentada anteriormente, e a informação a ser retificada, sob
pena de a GFIP restar incompleta.
Conforme bem assentado pela decisão recorrida, as GFIP ́s apresentadas em sede
de defesa não têm validade para contrapor o lançamento, posto que algumas foram substituídas e
outras nem foram exportadas, sendo, inclusive, ônus do contribuinte demonstrar a efetiva
transmissão.
Dessa maneira, nos sistemas informatizados da RFB restaram registrados, tão
somente, as declarações contidas na última GFIP enviada com a mesma chave, a qual, reitere-se,
substitui integralmente as informações declaradas nas GFIPs anteriores.
Ao agir de maneira equivocada, em desconformidade com as determinações e
orientações constantes no Manual da GFIP/SEFIP para Usuários do SFIP 8, tal fato acarretou a
substituição das informações antes prestadas pela empresa, como alerta o item 7.2 do Manual da
GFIP Versão 8.44. Assim, não foram informados os demais segurados constantes da folha de
pagamento de salários.
Cabe pontuar que o presente lançamento tomou como base as informações
prestadas em folhas de pagamento e GFIP, sem que o recorrente tenha trazido aos autos,
qualquer documentação hábil ou mesmo idônea a demonstrar a efetiva declaração em GFIP
válida ou mesmo eventual equívoco nas declarações prestadas.
Caberia ao contribuinte demonstrar a efetiva validade das GFIPs que colacionou
aos autos, por serem as últimas transmitidas antes do início da ação fiscal, ou, até mesmo, a
existência de eventuais erros de declaração, ônus esse que não se desincumbiu.
Dessa forma, sujeitam-se ao lançamento de ofício os fatos geradores identificados
pela fiscalização e não declarados pelo contribuinte em GFIP, ou declarados em GFIP

3
GFIP
e
SEFIP
–
Orientações
Gerais.
Disponível
em:
<http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/tributaria/declaracoes-e-demonstrativos/gfip-sefip-guia-do-fgts-e-
informacoes-a-previdencia-social-1/orientacoes-gerais/gfip-e-sefip-orientacoes-gerais>. Acesso em: 13/06/2018.
4 Manual da GFIP/SEFIP Para Usuários do SEFIP 8.4. Orientação para prestação das informações. Atualização:
10/2008. Disponível em: <http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/tributaria/declaracoes-e-demonstrativos/gfip-
sefip-guia-do-fgts-e-informacoes-a-previdencia-social-1/orientacoes-gerais/gfip-e-sefip-orientacoes-gerais>
.
Acesso em: 13/06/2018.
Fl. 905
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-010.708 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.723973/2012-15

posteriormente substituída. Somente considera-se válida a última GFIP entregue antes do início
do procedimento fiscal com a mesma chave, em cada competência.
Assim, com base nos elementos apresentados nos autos, houve omissão nas
informações prestadas em GFIP e no recolhimento dos valores devidos, estando em desacordo
com a folha de pagamento do contribuinte, de modo que a fiscalização agiu com acerto, estando
correto, portanto, o lançamento tributário ora combatido.
Tem-se, pois, que os argumentos apresentados pelo contribuinte,
desacompanhados de provas, não têm o condão de reverter a conduta relatada nos autos e nem de
eximi-lo da obrigação legal, porquanto nenhum documento contundente foi ofertado para fazer
prova de que os valores efetivamente despendidos sejam impróprios para integrar a base de
cálculo do lançamento.
Ademais, oportuno destacar que incumbe ao autor o ônus de comprovar os fatos
constitutivos do Direito por si alegado, e à parte adversa, a prova de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor. Cabe, portanto, ao contribuinte o ônus de enfrentar
a acusação fiscal, devidamente motivada, apresentando os argumentos pelos quais entende que o
presente lançamento tributário merece ser declarado improcedente, bem como os documentos
pertinentes para fins de comprovar os fatos narrados.
No presente caso, a fiscalização se utilizou, em cada competência, da última GFIP
exportada, de modo que caberia ao sujeito passivo contrapor à acusação fiscal, com a
demonstração de que efetivamente declarou os referidos valores em GFIP válida ou mesmo
eventual equívoco nas declarações prestadas.
Este ônus da prova, em sentido contrário, só seria cumprido mediante a
apresentação de documentos e esclarecimentos incontroversos, comprovando, de forma
consistente, que os fatos sobre os quais se funda o lançamento, ocorreram de modo diferente do
considerado pela autoridade lançadora, o que não foi realizado no presente processo
administrativo fiscal.
Assim, sobre a comprovação dos fatos alegados, entendo que o recorrente não se
desincumbiu de comprovar suas alegações, ficando apenas no campo das suposições, o que, a
meu ver, não têm o condão de afastar a higidez da acusação fiscal.
Sobre as demais alegações apresentadas pelo sujeito passivo, não acrescentam e
nem diminuem o lançamento fiscal, quando, na verdade, confirmam que o trabalho da
Fiscalização está correto. Em nenhum momento o sujeito passivo demonstra que os valores
lançados são indevidos, limitando-os a trazer alegações genéricas e que não afastam a
responsabilidade pelo crédito tributário.
Ademais, destaco que o sujeito passivo apresentou seu Recurso no ano-calendário
de 2013, sendo que até o presente momento (ano-calendário 2022), o recorrente não anexou
qualquer documento complementar nos autos, que pudesse comprovar o adimplemento de suas
obrigações tributárias, não havendo que se falar em dilação de prazo para a juntada de novos
documentos, que, inclusive, deveriam ter sido apresentados quando da impugnação.
Tem-se, pois, que o contribuinte teve tempo suficiente para encaminhar os
documentos comprobatórios, durante o curso do processo administrativo fiscal, não havendo,
pois, que se falar em cerceamento de defesa ou violação à ampla defesa, eis que, se não exercido,
foi por opção do próprio contribuinte.
Fl. 906
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-010.708 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.723973/2012-15

Dessa forma, como o contribuinte não se desincumbindo do ônus de rebater a
acusação que lhe fora imputada, reputo correto o lançamento levado a cabo, por falta de
comprovação.
3.2. Obrigações Acessórias.
Em relação às multas aplicadas, o sujeito passivo pleiteia a anulação ou, pelo
menos, a redução, para que não configure confisco, do contrário, entende que haveria flagrante
violação ao artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal.
Também alega que, no cálculo da multa (e-fls. 64), a fiscalização teria utilizado
como fundamento legal, o § 4o, do art. 32, da Lei n° 8.212/91, que teria sido expressamente
revogado pelo art. 79, I, da Lei n° 11.941/09.
Pois bem.
Sobre as alegações a respeito da ausência de razoabilidade, desproporcionalidade
e confiscatoriedade das multas aplicadas, oportuno observar que já está sumulado o
entendimento segundo o qual falece competência a este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF) para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Tem-se, pois, que não é da competência funcional do órgão julgador
administrativo a apreciação de alegações de ilegalidade ou inconstitucionalidade da legislação
vigente. A declaração de inconstitucionalidade/ilegalidade de leis ou a ilegalidade de atos
administrativos é prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário, outorgada pela própria Constituição
Federal, falecendo competência a esta autoridade julgadora, salvo nas hipóteses expressamente
excepcionadas no parágrafo primeiro do art. 62 do Anexo II, do RICARF, bem como no art. 26-
A, do Decreto n° 70.235/72, não sendo essa a situação em questão.
Em relação à aplicação do § 4o, do art. 32, da Lei n° 8.212/91, revogado pelo art.
79, I, da Lei n° 11.941/09, ao contrário do que argumenta o recorrente, a aplicação foi feita pela
fiscalização com o intuito de observar a retroatividade benigna prevista no art. 106, II, “c”, do
Código Tributário Nacional. A propósito, é de se ver o que consta no Relatório Fiscal (e-fl. 64 e
ss):

[...] III) DA APLICAÇÃO DA MULTA
5) Pela não inserção de trabalhadores na GFIP, e por conter erros o campo destinado a
transcrição dos valores retidos em notas fiscais por serviços prestados a terceiros foi
aplicada multa com base no art. 32 inc. IV, § 5° da Lei n° 8.212/91 (redação dada pela
lei 9.528 de 10/12/97) nas competências cuja multa foram denominadas como
"ANTERIOR" , por ser esta mais benéfica que a denominada "ATUAL" prevista na
lei 8.212/91, art. 35-A (combinado com o art. 44 da lei 9.430, de 27/12/96), com
redação da MP n. 449 de 04.12.08, convertida na lei n. 11.941 de 27/05/09, conforme
RELATÓRIO de COMPARAÇÃO DE MULTAS.
5.1) A multa pelo erro no campo destinado a discriminar os valores retidos foi apurada,
por competência, multiplicando-se o número de campos com erro ou omissão em cada
competência pelo valor da multa estabelecida por campo (5% do valor mínimo),
observado o limite mensal previsto no § 4° do art. 32 da Lei n° 8.212/1991, que
considera o número total de segurados da empresa, conforme quadro abaixo:
(...)
Fl. 907
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2401-010.708 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.723973/2012-15

5.2) Assim ficou composto o cálculo da multa por competência:
(...)
5.3) Consta ainda anexo quadro demonstrativo com a aplicabilidade da multa
denominada "ANTERIOR" que tem como base o art. 32 inc. IV, § 5° da Lei n°
8.212/91.
Contudo, entendo que aqui cabe observar o entendimento mais recente a respeito
da matéria, de modo que deve ser feito um pequeno reparo no lançamento tributário,
determinando, por força do art. 106, II, “c”, do Código Tributário Nacional, nos DEBCAD’s
relativos às obrigações principais, a retroatividade benigna do art. 35 da Lei n° 8.212/91, com a
redação dada pela Lei n° 11.941/09, que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%,
inclusive nas hipóteses de lançamento de ofício; bem como, nos DEBCAD’s relativos às
obrigações acessórias, o recálculo da multa, mediante comparação entre a multa por
descumprimento de obrigação acessória a que alude os §§ 4o e 5o, inciso IV, do art. 32 da Lei
8.212/91 e a multa que seria devida com base no art. art. 32-A da mesma Lei 8.212/91.
A esse respeito, relevante destacar que a própria Procuradoria da Fazenda
Nacional, passou a acolher a jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, acolhendo
o entendimento da inaplicabilidade do art. 35-A da Lei no 8.212/91, o qual prevê a multa de 75%
para os casos de lançamento de ofício de contribuições previdenciárias relativas a fatos geradores
ocorridos antes da vigência da Lei no 11.941/09.
Nesse sentido, após a consolidação da jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de admitir a retroatividade benigna do art. 35 da Lei no 8.212/91, com a
redação dada pela Lei no 11.941/09, que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%,
inclusive nas hipóteses de lançamento de ofício, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
incluiu essa matéria na lista e elaborou a nota retro referida, cujos principais trechos destaco pela
pertinência com a presente lide.
Embora inexista decisão do Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso
repetitivo, o que implicaria força normativa formal nos termos do Regimento Interno deste
Conselho (art. 62, § 1o, II, "b"), a jurisprudência reiterada e orientadora da 1a Seção daquele
Tribunal tem força normativa material, tanto que culminou com a edição da Nota SEI no
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME (vide art. 62, § 1o, II, "c", do Regimento), impondo-se a sua
observância até como forma de preservar o sobreprincípio da segurança jurídica e o consequente
princípio da proteção da confiança.
Para além do exposto, conforme voto proferido no Acórdão no 9202-009.753, da
2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), de Relatoria da Conselheira Ana
Cecília Lustosa da Cruz, embora a penalidade decorrente de descumprimento de obrigação
acessória, prevista no art. 32, inciso IV, §§ 4o e 5o, em razão da não apresentação de GFIP ou
apresentação com dados não correspondentes aos fatos geradores, não tenha sido expressamente
tratada no Parecer SEI 11315/2020, como a tese encampada pelo STJ é pela inexistência de
multas de ofício na redação anterior do art. 35 da Lei 8.212/91, é de rigor que, em obediência ao
disposto no art. 106, II, “c”, do CTN, haja comparação entre a multa pelo descumprimento de
obrigação acessória amparada nos §§ 4o e 5o, inciso IV, do art. 32 da Lei 8.212/91, com a nova
penalidade por apresentação de declaração inexata, a saber, o art. 32-A da mesma Lei.
A propósito, destacam-se os seguintes excertos extraídos do decisum:
[...] Cabe ressaltar que, na vigência da legislação anterior, havia previsão de duas
penalidades, uma de mora, uma já tratada no parágrafo precedente, e outra
decorrente de descumprimento de obrigação acessória, esta prevista no art. 32,
Fl. 908
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2401-010.708 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.723973/2012-15

inciso IV, §§ 4o e 5o, em razão da não apresentação de GFIP ou apresentação
com dados não correspondentes aos fatos geradores, imposições que, a depender
o caso concreto, poderiam alcançar a alíquota de 100%, sendo certo que tal
penalidade não foi expressamente tratada no citado Parecer SEI 11315/2020.
Como se viu, na nova legislação, que tem origem na MP 449/08, o art. 35 da lei
8.212/91 continuou a tratar de multa de mora pelo recolhimento em atraso,
passando a exigir para as contribuições previdenciárias a mesma penalidade
moratória prevista para os tributos fazendários (art. 61 da Lei 9.430/96). Por
outro lado, a mesma MP 449 inseriu o art. 35-A na Lei 8.212/91, e, assim, da
mesma forma, passou a prever, tal qual já ocorria para tributos
fazendários, penalidade a ser imputada nos casos de lançamento de ofício, em
percentual básico de 75% (art. 44 da Lei 9.430/96).
Como a tese encampada pelo STJ é pela inexistência de multas de ofício na
redação anterior do art. 35 da Lei 8.212/91, resta superado o entendimento deste
Conselho Administrativo sobre a natureza de multa de ofício de tal exigência.
Por outro lado, não sendo aplicável aos períodos anteriores à vigência da lei
11.941/09 o preceito contido no art. 35-A, a multa pelo descumprimento da
obrigação acessória relativo à apresentação da GFIP com dados não
correspondentes (declaração inexata), já não pode ser considerada incluída na
nova penalidade de ofício, do que emerge a necessidade de seu tratamento de
forma autônoma.
Assim, considerando a mesma regra que impõe a aplicação a fatos pretéritos da
lei que comina penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da prática da infração, conforme art. alínea “c”, inciso II do art. 106 da Lei
5.172/66 (CTN), e de rigor que haja comparação entre a multa pelo
descumprimento de obrigação acessória amparada nos §§ 4o e 5o, inciso IV, do
art. 32 da Lei 8.212/91, com a nova penalidade por apresentação de declaração
inexata, a saber, o art. 32-A da mesma Lei.
Assim, temos as seguintes situações:
- os valores lançados, de ofício, a título de multa de mora, sob amparo da antiga
redação do art. 35 da lei 8.212/91, incidentes sobre contribuições previdenciárias
declaradas ou não em GFIP e, ainda, aquela incidente sobre valores devidos a
outras entidades e fundos (terceiros), para fins de aplicação da norma mais
benéfica, deverão ser comparados com o que seria devido pela nova redação
dada ao mesmo art. 35 pela Lei 11.941/09;
- os valores lançados, de forma isolada ou não, a título da multa por
descumprimento de obrigação acessória a que alude os §§ 4o e 5o, inciso IV, do
art. 32 da Lei 8.212/91, para fins de aplicação da norma mais benéfica, deverão
ser comparados com o que seria devido pelo que dispõe o art. o art. 32-A da
mesma Lei;
Portanto, no caso em apreço, impõe-se afastar a aplicação do art. 35-A da Lei no
8.212/91, devendo ser aplicada a retroatividade benigna a partir da comparação
da multa por descumprimento de obrigação acessória a que alude os §§ 4o e 5o,
inciso IV, do art. 32 da Lei 8.212/91 com a que seria devida com base no art. art.
32-A da mesma Lei 8.212/91.
Dessa forma, os valores lançados, de ofício, a título de multa de mora, sob amparo
da antiga redação do art. 35 da lei 8.212/91, incidentes sobre contribuições previdenciárias
declaradas ou não em GFIP e, ainda, aquela incidente sobre valores devidos a outras entidades e
fundos (terceiros), para fins de aplicação da norma mais benéfica, deverão ser comparados com o
que seria devido pela nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Lei 11.941/09.
E, ainda, os valores lançados, de forma isolada ou não, a título da multa por
descumprimento de obrigação acessória a que alude os §§ 4o e 5o, inciso IV, do art. 32 da Lei
Fl. 909
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2401-010.708 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.723973/2012-15

8.212/91, para fins de aplicação da norma mais benéfica, deverão ser comparados com o que
seria devido pelo que dispõe o art. o art. 32-A da mesma Lei.
Ante o exposto, no presente caso, faz-se necessário determinar, por força do art.
106, II, “c”, do Código Tributário Nacional, nos DEBCAD’s relativos às obrigações principais, a
retroatividade benigna do art. 35 da Lei n° 8.212/91, com a redação dada pela Lei n° 11.941/09,
que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, inclusive nas hipóteses de
lançamento de ofício; bem como, nos DEBCAD’s relativos às obrigações acessórias, o recálculo
da multa, mediante comparação entre a multa por descumprimento de obrigação acessória a que
alude os §§ 4o e 5o, inciso IV, do art. 32 da Lei 8.212/91 e a multa que seria devida com base no
art. art. 32-A da mesma Lei 8.212/91.
3.3. Taxa Selic.
Prossegue o recorrente, alegando que a incidência da Taxa Selic não encontraria
respaldo jurídico, de modo que os juros deveriam ser calculados à taxa de 1% ao mês, nos termos
do art. 161, § 1°, do CTN.
Inicialmente, oportuno observar, novamente, que já está sumulado o entendimento
segundo o qual falece competência a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF)
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Tem-se, pois, que não é da competência funcional do órgão julgador
administrativo a apreciação de alegações de ilegalidade ou inconstitucionalidade da legislação
vigente. A declaração de inconstitucionalidade/ilegalidade de leis ou a ilegalidade de atos
administrativos é prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário, outorgada pela própria Constituição
Federal, falecendo competência a esta autoridade julgadora, salvo nas hipóteses expressamente
excepcionadas no parágrafo primeiro do art. 62 do Anexo II, do RICARF, bem como no art. 26-
A, do Decreto n° 70.235/72, não sendo essa a situação em questão.
Cumpre lembrar, ainda, que a utilização da Taxa SELIC para atualizações e
correções dos débitos apurados está prevista no art. 34, da Lei n° 8.212/91, sendo que sua
incidência sobre débitos tributários já foi pacificada, conforme Súmula n° 04, do CARF, in
verbis:
Súmula CARF no 4. A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Dessa forma, rejeito a argumentação do sujeito passivo.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para rejeitar as
preliminares e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de: a) para os autos de
infração com lançamento de obrigação principal, aplicar a retroação da multa da Lei 8.212/91,
art. 35, na redação dada pela Lei 11.941/2009; e b) para os autos de infração com lançamento de
multa por descumprimento de obrigação acessória, determinar o recálculo da multa aplicando-se
a retroatividade benigna, comparando-se com a multa do art. 32-A da Lei 8.212/1991.
É como voto.
Fl. 910
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2401-010.708 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.723973/2012-15

(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 911
DF CARF MF
Original